Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-25.2024.8.11.0102
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-25.2024.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. O aresto embargado consignou a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em grau recursal, dada a ausência de fixação na origem, uma vez que a sentença foi proferida antes da citação.

2. Requerimento do recurso: suprimento de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de que a apresentação de contrarrazões gera direito à verba, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, na hipótese em que a sentença de origem não arbitrou a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Não se verifica a omissão alegada quando o acórdão enfrenta de forma expressa a questão dos honorários advocatícios e consigna que, na ausência de arbitramento da verba na sentença (proferida antes da citação), mostra-se incabível sua incidência em sede recursal.

6. A apresentação espontânea de contrarrazões, embora configure exercício legítimo de defesa, não gera direito à verba sucumbencial caso inexista condenação fixada na instância de origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp n. 1856491).

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 1.022, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189 e n. 191; EDcl no REsp n. 1856491.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1000687-25.2024.8.11.0102
, o qual não conheceu do recurso interposto por
HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA.

A Turma Julgadora consignou que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/fevereiro/2025 e que o recurso de apelação foi protocolado apenas em 16/maio/2025, ou seja, mais de dois meses após o término do prazo legal de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil (id. 339372392).

Registrou-se, ainda, a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que não foram fixados na origem.

A instituição financeira opôs os presentes aclaratórios com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão no acórdão, que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, não obstante a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (id. 339540384).

Invoca o princípio da causalidade e pede o suprimento da alegada omissão, com a consequente condenação da parte apelante em honorários.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta genericamente a inexistência de vícios no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos (id. 341564372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargada.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, ora embargante, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação não conhecido.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis em estritas hipóteses: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08/abril/2022).

A natureza integrativa desse recurso impede sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de reforma do julgado, exceto nas hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício implique, necessariamente, a modificação do resultado.

No caso em exame, não se configura a omissão alegada pela parte embargante. O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a questão dos honorários advocatícios: o voto condutor consignou, de forma clara, a inviabilidade da majoração da verba honorária em grau recursal em razão da ausência de fixação na origem.

A sentença de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, condenou a parte autora apenas ao pagamento de custas processuais, sem arbitramento de verba honorária.

Se não houve arbitramento de honorários na sentença, inexiste base sobre a qual possa incidir a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no referido dispositivo legal depende da prévia fixação na origem, requisito ausente no caso concreto. (STJ - EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021)

Igualmente descabe a fixação originária de honorários advocatícios nesta sede recursal. O acórdão embargado limitou-se a não conhecer do recurso de apelação por intempestividade, sem adentrar no mérito da controvérsia e sem modificar a situação jurídica estabelecida pela sentença.

A condenação em honorários advocatícios em favor do apelado, em casos de não conhecimento do recurso, pressupõe a existência de prévia fixação na origem ou expressa previsão de majoração, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, a sentença foi proferida antes mesmo da citação do réu, circunstância que explica a ausência de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau. A apresentação espontânea de contrarrazões pelo Banco, embora configure exercício legítimo do direito de defesa, não possui o condão de gerar, por si só, o direito à verba honorária quando inexistente condenação prévia passível de majoração.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, de 06/maio/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026